Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-85.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DIVERGÊNCIA SOBRE O TERMO FINAL DA CONVIVÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CONVIVÊNCIA COMPROVADA ENTRE 2003 E 2017. PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NO PERÍODO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu e dissolveu união estável no período de 2003 a maio de 2017.
2. A decisão de primeiro grau determinou a partilha igualitária dos bens adquiridos na constância da união (imóvel situado na QR 511, conjunto 07, casa 28, Samambaia/DF; veículo VW Gol, ano 2010/2011; e bens móveis da residência).
3. O pedido de partilha do veículo Toyota Corolla, ano 2013/2014, foi julgado improcedente, por ter sido adquirido após a separação de fato.
4. O autor apelou, sustentando que a união perdurou até 2024 e pedindo a inclusão de bens adquiridos nesse período.
5. A requerida interpôs apelação alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de testemunhas e sustentando que o relacionamento se encerrou em 2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. As questões discutidas são: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas; (ii) definir o marco final da união estável para fins de partilha de bens; e (iii) revisar os critérios de fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O indeferimento da oitiva de testemunhas não configurou cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova e pode rejeitar as desnecessárias, inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370). 8. As provas produzidas são suficientes para o julgamento, e as testemunhas arroladas tinham interesse direto no resultado da causa. 9. O conjunto probatório confirma a convivência pública, contínua e com intenção de constituir família entre 2003 e 2017. 10. Declarações da própria requerida indicam que, embora ainda residissem no mesmo imóvel, não havia relação afetiva desde 2017. 11. A alegação de término em 2006 não foi comprovada, e o depoimento de testemunha apontada como namorado da requerida mostrou-se vago e inconsistente. 12. Correta a sentença ao fixar o período da união até 2017 e determinar a partilha dos bens adquiridos durante esse intervalo. 13. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável tem natureza declaratória, pois versa sobre o estado da pessoa. A partilha apenas define a fração patrimonial de cada parte, sem gerar acréscimo de bens. 14. Nesses casos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8o). 15. Considerando a simplicidade do processo e a tramitação eletrônica, fixam-se os honorários em R$ 2.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recursos conhecidos. Negado provimento ao apelo do autor. Parcial provimento ao apelo da requerida para fixar os honorários de sucumbência em R$ 2.000,00, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. 17. Sem majoração de honorários recursais, conforme Tema 1.059/STJ.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento. 2. A prova dos autos confirma a convivência entre 2003 e 2017, sendo correta a partilha dos bens adquiridos nesse período. 3. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável possui natureza declaratória, devendo os honorários advocatícios ser fixados por equidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §3o; CC/2002, arts. 1.658, 1.660 e 1.723; Lei no 9.278/1996, art. 1o; CPC, arts. 370, 487, I, e 85, §8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.305.767/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 16.11.2015; TJDFT, Ac. 1963399, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe 13.02.2025; Ac. 2013263, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe 04.07.2025.